Tribunal: TJDFT
Processo: 0737119-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO. LCD No 958/2019. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA.
I - A alteração promovida pela LCD no 958/2019 definiu que a área onde se consumou o delito pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico.
II - Modificados os limites geográficos, a competência para processar e julgar os crimes praticados na região administrativa indicada será da respectiva Circunscrição Judiciária, nos termos da Lei no 11.697/2008 (art. 17, §2o), bem como das Resoluções 4, de 30/6/2008 e 14, de 31/5/2010, deste TJDFT.
III - Não se aplica o princípio da perpetuatio jurisdicionis se a alteração legislativa, que acarretou a alteração da competência territorial, foi publicada antes do recebimento da denúncia.
IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília.